Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-97.2020.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002233-97.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), ERONILZA FLORENCIO DA SILVA - CPF: 980.475.071-68 (RECORRIDO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002233-97.2020.8.11.0024.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES.

RECORRIDO: ERONILZA FLORENCIO DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – MENOR VENCIMENTO DO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONVALIDADO – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no menor vencimento do quadro de servidores municipais, conforme dispõe o art. 32 da Lei n.º 1.208/2006.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença contra decisão que sentença que condenou o Município recorrente ao pagamento em favor da parte recorrida, de adicional de insalubridade no grau máximo, ou seja, em 40% (quarenta por cento) sobre a remuneração da demandante, devendo o ressarcimento retroagir desde a data da posse do autor, ocorrida em 10/4/2008 (fl. 31), com observância aos artigos 78 e 79 da Lei Municipal n° 581/91, com correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde os respectivos vencimentos, além das verbas sucumbenciais.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que o adicional de insalubridade deve incidir, apenas, sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre a totalidade da remuneração da parte recorrida.

2. Impugna que o Laudo Pericial é inválido, se contradiz com as indagações apresentadas pela parte recorrente.

3. Argui a prescrição do fundo de direito.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que o adicional de insalubridade deve incidir, apenas, sobre o vencimento do cargo efetivo e não sobre a totalidade da remuneração da parte recorrida.

Acolher, pois a Lei Municipal n.º 1.208/2006 que dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e Reestrutura a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães – MT., assim estabelece em seu art. 32:

Art. 32 - Para as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo sob o menor vencimento vigente no PCCS, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desse modo, penso que a vantagem funcional aqui discutida deve ser deferida sobre 30% do valor do menor vencimento do quadro de servidores municipais, atendendo-se ao que dispõe o citado art. 32 da Lei n.º 1.208/2006, com os acréscimos moratórios estabelecidos na r. sentença fustigada.

2.
Impugna que o Laudo Pericial é inválido, se contradiz com as indagações apresentadas pela parte recorrente.

Rejeito tal tese recursal, pois, em visita aos auto, verifica-se que a parte recorrente sempre quedou-se inerte às conclamações para manifestações judiciais, inclusive, em relação à nomeação do perito designado pelo Juízo Monocrático, bem como, nada se manifestou quanto ao resultado do Laudo Pericial, havendo de se convalidar as respostas ali consignadas.

3.
Argui a prescrição do fundo de direito.

Rejeito tal pretensão recursal, pois o conjunto probatório nos autos revela que a parte recorrida postula verbas funcionais impagas a partir do ano de 2008, sendo que propôs a demanda judicial no ano de 2009, restando evidente a inocorrência da alegada prescrição do fundo de direito.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar que o adicional de insalubridade seja de 30% do valor do menor vencimento do quadro de servidores municipais, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021